Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará, no âmbito de ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor domiciliado no Guará/DF. Inicialmente distribuído à 20a Vara Cível de Brasília, o feito foi remetido à Vara Cível do Guará, de ofício, sob o fundamento de que o ajuizamento caracterizaria escolha aleatória de foro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode ajuizar ação de repactuação de dívidas em circunscrição judiciária diversa de seu domicílio, sem qualquer outro fator de conexão com o foro eleito, e se, em tais hipóteses, é cabível a declinação de competência territorial de ofício, diante da caracterização de foro aleatório.
III. Razões de decidir
3. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, seja ele consumidor ou não, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
4. A ação foi distribuída em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com a sede das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que, de acordo com a recente Lei no 14.879/2024, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
5. A organização judiciária do Distrito Federal, orientada por critérios de proporcionalidade entre população e estrutura judiciária, reforça a vedação ao ajuizamento aleatório, conforme Nota Técnica 08/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Vara Cível do Guará.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, XIII; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, arts. 63, § 5o, 46 e 14; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 1898808, 07255140520248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2024; TJDFT, Acórdão 1895808, 07171902620248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/7/2024; TJDFT, Acórdão 1880087, 07156261220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024.